Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718419-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DOS ANJOS TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIA DOS ANJOS TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF em execução fiscal 0051947-12.2009.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual parcialmente acolhida impugnação ao bloqueio parcial de ativos via SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela corresponsável JULIA DOS ANJOS TEIXEIRA, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de salário e poupança. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que, houve o bloqueio de R$ 1.372,54 (mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R$ 345,80 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) na Caixa Econômica Federal e R$ 1.026,74 (mil, vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) na conta do Banco Bradesco – ID 219673111. Quanto a isso, o executado impugna a penhora havida em suas contas, sob a alegação de que a quantia constrita se refere a pagamento de salário e que está em conta poupança. Em relação ao bloqueio realizado na conta do Banco Bradesco, de fato, os documentos carreados aos autos - IDs 221042045 a 221042072 – evidenciam que o executado recebe seu salário na conta em que houve a constrição judicial. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, de outubro para novembro (mês em que ocorreu a penhora), houve uma sobra na conta bancária do executado no valor de R$ 798,06 (setecentos e noventa e oito reais e seis centavos), sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Em relação ao bloqueio da conta da Caixa Econômica Federal, compulsando os autos, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 220048563), a parte executada não juntou os extratos que comprovem que a verba se trata, de fato, de conta poupança. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem a análise segura de seu pleito. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar a liberação imediata de R$ 228,68 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) na conta do Banco Bradesco. Intime-se a executada para que informe a chave pix em CPF, vez que o sistema deste tribunal não admite a transferência para chave pix que seja o celular. Anote-se a prioridade. Preclusa esta, expeça-se alvará do valor remanescente em favor do Distrito Federal.” – ID 224664949 na origem. Os embargos de declaração opostos pela devedora/agravante foram rejeitados (ID 235262167). Nas razões recursais, a agravante JULIA DOS ANJOS TEIXEIRA afirma que é idosa (78 anos), aposentada, recebe cerca de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) de proventos de aposentadoria e que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, cuja relativização só poderia ser permitida “em caráter excepcionalíssimo e desde que, concretamente, fique demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família” (ID 71636810, pp. 8-9). Alega que também é impenhorável “quantia de R$ 345,80 encontrava-se depositada em conta expressamente identificada como ‘poupança’ pela CEF e pelo SISBAJUD” (ID 71636810, p. 8). Sustenta que “A decisão agravada (ID 224664949) silenciou por completo sobre este crucial argumento, mesmo após provocada em Embargos de Declaração. Tal omissão é grave e impede a correta aplicação do direito. A manutenção da penhora sobre essa quantia representa um confisco de valor destinado à saúde e ao sustento de uma pessoa idosa, o que é inadmissível” (ID 71636810, p. 10). Narra que: “A decisão agravada incorreu em claro erro material ao afirmar a existência de uma "sobra" penhorável de R$ 798,06. Conforme já detalhado, o valor total bloqueado no Banco Bradesco (R$ 1.026,74) era integralmente composto por: R$ 721,08 (aposentadoria do mês) + R$ 300,00 (doação para medicamentos) + R$ 5,66 (saldo residual de aposentadoria do mês anterior). Não há qualquer valor que não se enquadre nas hipóteses de impenhorabilidade. O saldo de R$ 5,66, além de sua origem previdenciária, é quantia irrisória (art. 836, CPC), cuja constrição se mostra desproporcional e ineficiente. A correção deste erro de premissa fática é essencial para o deslinde justo da controvérsia.” – ID 71636810, p. 10. Esclarece que: “O fumus boni iuris (plausibilidade do direito invocado) exsurge cristalino da robusta fundamentação jurídica e da prova documental inequívoca que demonstram a natureza impenhorável da integralidade das verbas constritas, em direta afronta aos artigos 833, IV e X, do CPC, e à consolidada jurisprudência pátria, ora colacionada. A ilegalidade da manutenção da constrição é patente, especialmente à luz dos precedentes do STJ que reconhecem a presunção de impenhorabilidade e a proteção ampliada das verbas destinadas ao sustento. O periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação) é ainda mais premente e se manifesta sob diversas vertentes ( )” Destarte, não se trata apenas de suspender os efeitos da decisão para obstar o levantamento pelo credor, mas sim de, reconhecendo a flagrante ilegalidade da constrição sobre verbas impenhoráveis de natureza alimentar, determinar-se, desde logo, a liberação ativa e imediata dos valores remanescentes em favor da Agravante, como medida de efetivação da tutela jurisdicional e de preservação de sua dignidade. A urgência é manifesta, pois, cada dia que a Agravante permanece privada de seus recursos essenciais representa um agravamento de sua já delicada situação financeira e um atentado aos seus direitos fundamentais.” – ID 71636810, p. 12. Requer ao final: “1. O deferimento da prioridade absoluta na tramitação do presente recurso, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso, por ser a Agravante pessoa idosa com 78 anos de idade (nascida em 06/08/1946, ID 219733529); 2. A concessão integral dos benefícios da Gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, dispensando-se o preparo recursal, ante a manifesta hipossuficiência financeira da Agravante, agravada pela constrição de suas verbas alimentares; 3. LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARS, a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: a. Determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada de ID 224664949 na parte em que manteve o bloqueio de valores, obstando qualquer ato tendente ao levantamento das quantias remanescentes pelo Agravado (Distrito Federal); b. Determinar, ato contínuo, o IMEDIATO DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO, em favor da Agravante JULIA DOS ANJOS TEIXEIRA, das seguintes quantias que permanecem indevidamente constritas: i. R$ 345,80 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), bloqueados em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal (Ag. 0674, C/P 000750222316-0); ii. R$ 798,06 (setecentos e noventa e oito reais e seis centavos), correspondentes à diferença ainda bloqueada em sua conta corrente no Banco Bradesco (Ag. 606, C/C 153804-7), resultante da soma de R$ 721,08 (aposentadoria) + R$ 300,00 (doação) + R$ 5,66 (saldo residual de aposentadoria) = R$ 1.026,74, menos os R$ 228,68 já liberados; c. Que seja expedida a competente ordem ao Juízo a quo para cumprimento imediato da liberação, preferencialmente via transferência para conta a ser indicada pela Agravante ou para a chave PIX CPF que será informada em atendimento à determinação de ID 224664949; 4. A intimação do Agravado (Distrito Federal), na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente recurso no prazo legal; 5. No mérito, seja o presente Agravo de Instrumento INTEGRALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, para reformar as r. decisões agravadas (ID 224664949 e, por consectário, ID 235262167), confirmando-se a tutela de urgência, e reconhecendo-se em definitivo a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados, com a consequente determinação de sua liberação definitiva em favor da Agravante, nos moldes detalhados no item 3.b supra.” – ID 71636810, pp. 13-14. Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a parte recolheu preparo “ad cautelam e em caráter excepcional” (ID 71784404-05). É o relatório. Decido. Recolhido o preparo nesta sede (ID 34258981-82), imperioso reconhecer preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. A propósito, esta Corte entende que “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.” (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Superada a questão da gratuidade, passo a analisar os demais requisitos para conhecimento do recurso. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em processo de execução (ID 224664949 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual parcialmente acolhida a impugnação à penhora de ativos realizada em conta bancária da agravante, via SISBAJUD. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Como se vê, verba salarial, natureza alimentar, em regra, é impenhorável. A agravante alega que o valor de R$ 1.372,54 (mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) bloqueado em suas contas é impenhorável (art. 833, IV e X do CPC); seja porque depositada em conta poupança (R$ 345,80 – CEF), seja porque advinda de proventos de aposentadoria e de liberalidade de terceiro para custeio de necessidades básicas (R$ 798,06 - Bradesco). A agravante afirma ser idosa (78 anos, DN: 6/8/1946, ID 219733529 na origem), aposentada, e sua remuneração formal é de R$ 721,08 (setecentos e vinte e um reais e oito centavos), conforme demonstrativo de pagamento emitido pela SISTEL – Fundação de Seguridade Social, ID 221042072 na origem. Apresentou ainda declaração de terceiro (Jane Mair Silva Fernandes de Sousa), afirmando ter transferido a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) à agravante “para que ela pudesse adquirir os colírios para o tratamento de glaucoma” (ID 219920437). Embora não tenha sido apresentado extrato bancário referente à conta da Caixa Econômica Federal – CEF, há informação prestada pela instituição no sentido de que a penhora de R$ 345,80 foi realizada em conta- poupança de titularidade da executada (ID 219920433 na origem). E quanto ao valor restante, deduz-se dos extratos bancários do Bradesco juntados no ID 219920436 que a penhora se deu em conta-corrente na qual depositados os proventos de aposentadoria. Considerando que a recorrente demonstrou ser aposentada, proventos no valor de R$ 721,08 (setecentos e vinte e um reais e oito centavos) (ID 221042072 na origem), forçoso reconhecer a suficiência da indicação de que a manutenção da penhora — no valor de R$ 1.143,86, considerando a liberação de R$ 228,68 pelo juízo de origem — pode significar substancial dificuldade à sua subsistência. Há de se ponderar ainda que a dívida totalizava, em novembro/2024, a quantia de R$ 11.629,06 (onze mil seiscentos e cinte e nove reais e seis centavos, ID 219530724 na origem), o que significa dizer que o valor penhorado corresponde a 9,8% do valor devido. Por fim, não se vislumbra prejuízo ao credor; caso o colegiado defina a questão em seu favor, poderá receber o valor penhorado. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão objeto deste recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora